Tribunal: TJMT
Processo: 1012278-04.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012278-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA RAMOS - CPF: 060.997.951-54 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (INTERESSADO), ALEX DO OURO DA SILVA (INTERESSADO), RAQUEL MEIRA DUARTE - CPF: 065.391.641-81 (VÍTIMA), GABRIEL MEIRA DUARTE - CPF: 063.234.781-37 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ALEX DO OURO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [ART. 121, § 2º, INC. I (TORPE) E IV (POR DUAS VEZES – DISSIMULAÇÃO E SURPRESA) DO CP (1º FATO) E ART. 121, § 2º, INC. I (TORPE) E IV (POR DUAS VEZES – DISSIMULAÇÃO E SURPRESA), C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP (2º FATO), COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº. 8.072/90, NA FORMA DO ART. 69, DO CP. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO DECORRENTE DE DESÍDIA ESTATAL REQUESTADA – INOCORRÊNCIA– INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA –

REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE INÉRCIA ESTATAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 21 DO STJ – REEXAME DA PRISÃO CAUTELAR PROMOVIDA PELA AUTORIDADE COATORA EX VI
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo quando o
réu já foi
pronunciado, em conformidade com o entendimento dominante do Superior Tribunal
de Justiça, traduzido pela Súmula nº 21.

Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença
de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma
de garantia da ordem pública, ademais quando procedido o reexame da manutenção da segregação cautelar [art.316, parágrafo único do CPP], conforme in casu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo nos arts. 1º, inc. III e 5º, inc. LIV, LVII, LXV e LXVIII, da Constituição Federal, na Convenção Americana de Direitos Humanos e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, em benefício de WAGNER DA SILVA RAMOS, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.º 0000430-30.2019.8.11.0025, (cód. 143187), experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da comarca de Juína/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente está segregado desde 17 de janeiro de 2019, quando preso em flagrante pela prática de dois homicídios qualificados, um consumado e outro na forma tentada.

Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, o juízo de origem proferiu sentença pronunciando o paciente e dois corréus, oportunidade em que manteve a prisão cautelar. (Id. 93945982)

O Ministério Público, cientificado da decisão em 16-12- 2020, apresentou petição de interposição de recurso em sentido estrito na mesma data e razões em 28-6-2021 (ID. 93945982. p. 102-105 e 93945985. p. 63-76).

O impetrante, alega constrangimento ilegal diante do excesso injustificado de prazo “[...]
atribuível à acusação ou à morosidade estatal
[...]”, pelo fato de que, sob sua ótica, decorridos quase sete meses entre a interposição de recurso pelo órgão ministerial e a apresentação de razões.

Ressalta que:
“(...) o quadro no qual as razões recursais ministeriais demoram quase sete meses para serem apresentadas, atribuível à acusação ou à morosidade estatal, jamais à defesa, viola frontalmente os imperativos da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), bem como do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).”(Sic.)

Com base em tais considerações requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente com a concessão da ordem com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos (Id. 93938990, 93938998, 93945960, 93945963, 93945966, 93945976, 93945982 93945985)

A liminar foi indeferida (Id.94555970), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.95538955).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela denegação da ordem, no parecer assim sintetizado: (Id.98334452)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO DECORRENTE DE DESÍDIA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. O REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL AFASTA A ALEGAÇÃO DE INÉRCIA ESTATAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de WAGNER DA SILVA RAMOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 3ª Vara da comarca de Juína/MT.

O impetrante pugna pela desconstituição da custódia cautelar, com ou sem imposição de medidas diversas da prisão, por excesso injustificado de prazo.

Assim, para a adequada análise da tese vertida no presente
writ
, transcrevo integralmente as
informações da autoridade coatora,
que trazem a cronologia da ação penal: (Id. 95538955)

“Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para, em atendimento ao vosso malote digital que aportou nesta Comarca no dia 16/07/2021, prestar informações a V. Excia.

I – DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (Cód. 142940).

A Autoridade Policial lavrou auto de prisão em flagrante no dia 17/01/2021, em desfavor da paciente WAGNER DA SILVA RAMOS e ALEX DO OURO DA SILVA pela suposta prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art(s). 121, § 2, incisos I, IV e VI do CP e art. 121, § 2, incisos I e VI c/c art. 14 inciso II do CP.

No dia 21/01/2021 este juízo realizou a audiência de custódia, tendo a Defesa do paciente postulado a liberdade provisória e o Ministério Público manifestado contrariamente. Diante das alegações do paciente e do indiciado Alex de que teriam sofrido agressões físicas pelos policiais que efetuaram sua prisão foi DETERMINADO fosse Oficiado ao CDP para informar ao juízo e ao MP, no prazo de 48h, se havia lesões aparente e compatíveis com o exame de corpo e delito, bem como as circunstância em que o preso adentrou no sistema. Por fim, para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA foi convertido o flagrante em prisão preventiva do indiciado ALEX DO OURO DA SILVA e do paciente WAGNER DA SILVA RAMOS.

Confira-se o teor da decisão:

“ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Em 21 de Janeiro de 2019, às 09h30min, nesta cidade e Comarca de Juína– MT, na sala de audiências do Fórum, onde se encontrava o Excelentíssimo senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito desta Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Dannilo Preti Vieira. Pelo MM. Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. Aberta a AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, foi informado aos presentes que, nos termos do art. 405, § 1.°, do Código de Processo Penal, os depoimentos prestados serão armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo ficará gravado em mídia adequada, juntado aos autos. Os presentes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato para de Defesa de Alex, Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇASE certidão de honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. SAI o Advogado constituído de Wagner INTIMADO para juntar procuração. CUMPRA-SE.” Sobre o uso das algemas, o MM Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: “Vistos. De proêmio, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 11 do STF: "Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado". Pois bem. Analisando a normativa supra, nota-se que a ESSÊNCIA da excepcionalidade reside no FUNDADO RECEIO de FUGA ou de PERIGO. Atente-se que a ementa não exige certeza do perigo ou da fuga, mas um “receio”, “i.e.”, “medo”, “dúvida acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano”, sinonímias extraídas do Dicionário Aurélio. Outrossim, não basta um “receio” superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma dúvida “que se apoia na razão, ou em boas razões” (significado também extraído do Dicionário Aurélio). Essa decisão exige técnica de proporcionalidade para valorar a justificativa concreta no uso ou não da algema (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito). A NECESSIDADE se resolve ao indagar se há ou não outro meio disponível ao juiz para afastar o fundado receio de risco a que alude a Súmula Vinculante. Pois bem. No caso dos autos, o ato processual em questão envolve a realização de audiência de custódia em processo que apura a prática do crime de homicídio, cuja VIOLÊNCIA é ínsita à elementar fática do tipo penal, elementar que já sinaliza a existência de “boas razões” para a “apreensão quanto a possível dano”, quadro que se consolida ao levar em conta a FALTA DE SEGURANÇA DO FÓRUM, prédio este que conta com apenas um policial militar para guarnecer todo esse espaço público, englobando duas varas cíveis, uma vara criminal, a diretoria, o centro de conciliação e um juizado especial. Aliás, a insegurança é manifesta no próprio “layout” da sala de audiência, cujas dimensões reduzidas posiciona os indiciados há menos de um metro da escrevente e menos de 2 metros o separa do juiz e do promotor de justiça. Portanto, conclui-se ser necessário o uso da algema, atendendo, portanto, a primeira etapa concreta da técnica de proporcionalidade. Por sua vez, na ADEQUAÇÃO implica saber se existe outra medida tão ou mais eficaz que o uso da algema, sem as implicações negativas que motivaram a criação da súmula. Sim, teria, mas somente se houvesse construção de espaço público adequado para afastar o risco antevisto no próprio enunciado sumular. Como bem obtemperou o Ministro SEBASTISÃO REIS JUNIOR no RHC 35073 SP 2013/0001952-5 (STJ, 6ª T, 06/06/2013), “não obstante a excepcionalidade do uso de algemas (...) nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular”. Ocorre que, como sabido, construir prédios adequados, e com a segurança adequada, não é da alçada do juiz, envolvendo um complexo sistema orçamentário alheio às suas atribuições, cenário, portanto, que atende a segunda etapa da técnica de proporcionalidade. Por fim, a PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO nada mais que é um juízo de PONDERAÇÃO entre os bens em tensão: de um lado a “presunção de inocência” e a “dignidade humana” e de outro a “integridade física” do acusado e demais interlocutores que atuam na audiência (agente prisional, estagiária, juiz, promotor de justiça e advogado). Assim, sem sacrificar por inteiro os bens tensionados, o uso excepcional da algema é justificado para otimizar o direito à integridade física. Afinal, à luz do quadro concreto acima exposto, se eventualmente concretizar-se uma agressão à integridade física nesta audiência (quiçá, pondo em risco a própria vida), o retorno ao “status quo ante”, diferentemente dos demais bens em jogo, não se resolve no plano do processo (nulidades, responsabilidades, etc.), mas do ponto de vista fenomenológico da medicina: lesão ou morte. Disso resulta e se antevê o grau de importância da vida e integridade física no sopesamento. Nesse ponto, calha como uma luva o voto proferido na RECLAMAÇÃO n. 7165 (STF), na lavra de JOAQUIM BARBOSA: "No caso, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante 11, tendo em vista a existência de fundamentação escrita a justificar a necessidade excepcional das algemas. Com efeito, pelo que se extrai da ata de audiência, o juízo reclamado baseou-se na falta de segurança do Fórum - e, em especial, da sala de audiência - para manter o reclamante algemado por ocasião dos fatos sob exame". Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no curso desta audiência. CUMPRA-SE”.

A Defesa de Wagner requereu a LP, tendo ao MP se manifestado contrariamente (arquivo em áudio). Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO:

“Vistos. 1. De proêmio, tratando-se de flagrante formalmente em ordem, HOMOLOGOO. 2. Ainda, a alegação de violência policial, como este juízo tem enfrentado casuisticamente em outros processos, não é carta em branco para disparar uma ação estatal, sob pena de tornar a audiência um retorno ao intolerável “Conselho dos Doges de Veneza”. Com efeito, este juízo assim tem discutido, por exemplo, em casos em que a autoridade policial representa por busca e apreensão ou interceptação telefônica fundada apenas em “delação anônima”, tratando-se de entendimento coerente com aquilo que me parece o mínimo para uma investigação, sob pena de instalar-se um verdadeiro assédio judicial na esfera do cidadão, seja ele um agente público ou não. Aliás, “mutatis mutandis”, é pacífico na jurisprudência a validade da deleção anônima apenas se “corroborada por outros elementos de informação” . Em suma, os elementos de delação, anônimos ou não, devem, no mínimo, dialogar-se entre si. É assim que este juízo analisa a viabilidade de uma medida judicial em cada caso concretamente considerado, alguns redundando em ordem de instauração de inquérito policial ou diligências prévias, já outras existem nas quais não se vê a necessidade/viabilidade de uma ordem judicial para apuração. É dizer, se o juízo pode recusar uma denúncia sem justa causa é evidente que não se mostraria razoável instaurar inquérito policial sem que haja um mínimo de elementos empíricos além da palavra do preso. No caso dos autos, o preso Alex alegou que foi arrastado e por isso sofreu escoriações pelo corpo, além de sofrer um disparo próximo ao ouvido para que confessasse. Por outro lado, negou que tenha corrido e se embrenhado na mata como declararam os policiais, o que poderia justificar as escoriações, mas disse que ficou apenas escondido no mato, numa cerca. Todavia, essa declaração é negada pelo co-indiciado Wagner, este que negou tenham se escondido no mato, dizendo que foram andando normalmente pela rodovia quando foram abordados pela PM. Wagner, por sua vez, disse que além de sofrer golpes de cassetete nas costas, sofreu um “pisão” no pé, local onde esta cicatrizando um ferimento. Todos os ferimentos foram filmados nesta audiência, e considerando a data da custódia (segunda-feira, dia 21/01/2019), não tendo o juízo condições de aferir se são antigas ou compatíveis com as alegações de lesões recentes a coincidir com a data da prisão (17/01/2019), se são lesões ocorridas entre os acusados e as vítimas do homicídio, se são ainda mais antigas ou se foram fruto de fuga na mata. FATO É QUE AS LESÕES EXISTEM E PRECISAM SER APURADAS, MORMENTE SE LEVADA EM CONSIDERAÇÃO A ALEGAÇÃO DOS CO-INDICIADOS DE QUE O CDP LOCAL SE RECUSOU A RECEBÊ-LOS DA DEPOL PORQUE OS LAUDOS DE EXAMES DE CORPO DE DELITO APONTAVAM AUSÊNCIA DE LESÃO, o que teria redundado em, aí sim, confecção do aludido exame. Ante o exposto, DEFIRO o pleito ministerial e DETERMINO seja OFICIADO ao CDP para informar ao juízo e ao MP em 48 horas as circunstâncias do recebimento dos presos ao CDP (data, horários, quem os levou, bem como se havia lesão aparente e compatíveis com o exame de corpo de delito e, inclusive, se havia o exame ou não conforme declarado pelos presos nesta data). Após, com as informações, CONCLUSOS para nova deliberação.

3. Seja como for o desfecho do item “2” supra (o que deverá ser apurado), trataremos agora da necessidade ou não da prisão dos custodiados. Muito bem. Sabidamente, com a vigência da Lei n. 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do autuado. É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. Cumpre registrar que a garantia constitucional da presunção de inocência convive perfeitamente com a prisão cautelar, cuja discussão já é tema ultrapassado perante a SUPREMA CORTE. Confira o aresto: “(...) 1. A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio cardeal no processo penal em um Estado Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade. Não impede, porém, em absoluto, a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final do processo, exigindo apenas que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas. A antecipação cautelar da prisão, conforme lição do eminente Ministro Celso de Mello, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (HC 94.194/CE, decisão monocrática, 28.08.2008, DJE nº 165, de 02.09.2008). Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda que em cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (...)” . (grifo nosso) Desta forma, a questão não diz respeito ao princípio da presunção de inocência. O tema aqui é de natureza processual e gravita na existência ou não dos pressupostos e requisitos concretos da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP. Os requisitos devem estar amparados em elementos empíricos e não abstratos. É esse o nó górdio. De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelos depoimentos policiais, laudos de exame de corpo de delito, e principalmente pelos interrogatórios dos acusados. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis” observo indícios concretos de que a liberdade dos flagranteados podem por em RISCO A ORDEM PÚBLICA. Com efeito, quanto a ALEX a vulnerabilidade da ordem pública é gritante. Acabou de progredir para o semiaberto e se envolve em crime hediondo de homicídio. Isso por si só é suficiente para afastá-lo do convívio social. Se esse motivo não for suficiente, não sei o que seria. Quanto a WAGNER, jovem com 19 anos de idade, ele próprio disse que já se envolveu em atos infracionais (os quais podem ser utilizados para sopesar a cautelaridade penal), dando conta de que, se provada sua participação, evoluiu para crimes ainda mais graves. No mais, e isso se presta a ambos, o crime é grave pelo modus operandi, havendo sinais ainda incipientes de que os crimes podem ter sido motivados em dívida de drogas em relação a Raquel e por vingança em relação a Gabriel. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de LP do advogado Eder e, por consequência, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados ALEX DO OURO DA SILVA e WAGNER DA SILVA RAMOS. 1) Demais deliberações: a) EXPEÇAM-SE os respectivos Mandados de Prisão Preventiva, alimentando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 2.0., bem como o SISTAC. b) SIRVA a presente como OFICIO à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, solicitando-se o envio do Inquérito Policial devidamente concluído. AGUARDE-SE o IP. Após, CERTIFIQUE-SE o fato em eventual inquérito policial a ser no futuro instaurado, trasladando-se para ele a decisão proferida no presente feito e, depois, arquivem-se os autos, a teor do que dispõe o capítulo 7, seção 4, item 3, da Consolidação das Normas Gerais da CorregedoriaGeral da Justiça do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE e SAEM os presentes intimados. Nada mais. Eu, Daiany Faria de Oliveira, digitei. Dr. Vagner Dupim Dias Dr. Dannilo Preti Vieira Juiz de Direito Promotor de Justiça Alex do Ouro da Silva Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros Indiciado Advogado Wagner da Silva Ramos Dr. Rafael Gil Silva Indiciado Advogado”

II- DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICO (autos cód. 142948)

No dia 18/01/2019 a Autoridade Policial requereu acesso ao aparelho celular apreendidos do paciente Wagner da Silva e do indiciado Alex do Ouro da Silva, a fim de extração de dados ligados à Organização Criminosa, concorde o Ministério Público, pleito deferido em 21/01/2019.

Confira-se o teor da decisão:

“Vistos, Trata-se de pleito formulado pela autoridade policial, objetivando autorização judicial de degravação de dados contidos no aparelho celular apreendido com WAGNER DA SILVA RAMOS e ALEX DO OURO DA SILVA, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito. Muito bem. Assinalo que o art. 6º, II e III, do CPP dispõe que a autoridade policial deverá: “prender os objetos que tiverem relação com o fato” e “colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”, diligências que devem ser procedidas em harmonia com os direitos fundamentais do cidadão. Não posso olvidar que a degravação do conteúdo do celular abrange o seu direito constitucional à inviolabilidade das comunicações e correspondências disposto na Carta Magna em seu art. 5º, XII, e também reproduzido no art. 7º, I, da Lei n. 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet). Com isso, havendo apreensão de celulares, a degravação de dados também abraça as fundadas razões apontadas para o deferimento desta medida, isso porque se trataria de desdobramento da investigação tanto para obter mais elementos acerca do “modus operandi” e principalmente para descobrir a identidade de possíveis comparsas, em se tratando de crime de tráfico de drogas, cujo quadro trazido pela autoridade policial configura, em última análise, o requisito do art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), ora aplicada subsidiariamente como fez o Ministro NEFI CORDEIRO no RHC/STJ n. 51.531, cujo excerto do voto transcrevo abaixo: “Nas conversas mantidas pelo programa whatsapp, que é forma de comunicação escrita, imediata, entre interlocutores, tem-se efetiva interceptação inautorizada de comunicações. É situação similar às conversas mantidas por e-mail, onde para o acesso tem-se igualmente exigido a prévia ordem judicial. (...). Atualmente, o celular deixou de ser apenas um instrumento de conversação pela voz à longa distância, permitindo, diante do avanço tecnológico, o acesso de múltiplas funções, incluindo, no caso, a verificação da correspondência eletrônica, de mensagens e de outros aplicativos que possibilitam a comunicação por meio de troca de dados de forma similar à telefonia convencional”.

Com efeito, o deferimento da medida se mostra razoável, pois se configurada a suspeita, necessário se faz investigar a conduta dos indiciados, por terem sido presos em flagrante por cometer uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado e por serem investigados por supostamente integrar Organização Criminosa na cidade de Castanheira. Ante o exposto, AUTORIZO a degravação de dados contidos no aparelho celular apreendido, restringindo-se aos dados relacionados à prática de crimes, preservando-se a intimidade da vida privada cujo encarte nos autos da investigação em nada interessa à investigação criminal. SIRVA a presente como OFÍCIO ao Sr. Delegado de Polícia Judiciária Civil desta Comarca para CIÊNCIA desta decisão. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE. Juína/MT, 21/01/2019 Vagner Dupim Dias Juiz de Direito”

III- DA AÇÃO PENAL (autos sob o n. 0000430- 30.2019.8.11.0025)

No dia 07/02/2019 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente WAGNER DA SILVA RAMOS e dos acusados MARTA SOUZA AMORIM e ALEX DO OURO DA SILVA, com incurso no(s) art(s). 121, § 2, incisos I (torpe) e (IV) (por duas vezes- dissimulação e surpresa) do CP (Fato 1), c/c as disposições e gravames da Lei n. 8.072/1990 e art(s). 121 § 2, incisos I (torpe) e (IV) (por duas vezes- dissimulação e surpresa) do CP (Fato 2), c/c as disposições e gravames da Lei n. 8.072/1990, na forma do art. 69 do CP.

No dia 20/02/2019 este juízo recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e dos acusados.

Em 28/02/2019 o paciente e o acusado Alex foram citados e no dia 12/03/2019 a acusada Marta foi citada, apresentando posteriormente resposta à acusação.

No dia 24/09/2019 a Defesa do acusado Alex do Ouro da Silva requereu o relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo.

No dia 04/10/2019 este Juízo revisitou a prisão do paciente e dos demais acusados e a manteve diante da gravidade o caso, a fim e preservar a ORDEM PÚBLICA, oportunidade em que também analisou o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusando Alex, sendo indeferido, sendo confirmado o recebimento da denúncia, designando-se audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18/11/2019 às 16h.

Confira-se:

“Vistos (Ofício n. 61/2019-DAPI), Situando a questão, noto que os denunciados apresentaram defesas preliminares: Marta (fl. 195-198), Wagner (fl. 199/200) e Alex (fl. 250-252). Por sua vez, o denunciado Alex formulou pedido de relaxamento de prisão preventiva alegando excesso de prazo na formação da culpa (254-261). Pois bem. 1. DA PRISÃO PREVENTIVA Tendo em vista a exigência de permanente fiscalização da necessidade ou não da prisão preventiva como medida cautelar excepcional no curso do processo penal (Lei n. 12.403/2011), o que dialoga com o art. 19 da Res._CNPCP n. 3/2018 ao apontar várias “recomendações da Organização das Nações Unidas”, dentre as quais “reduzir a aplicação da medida de prisão preventiva” (inciso IV) e, à luz do contido no Ofício n. 61/2019-DAPI, dando conta de que “atualmente, a medida mais tangível para o desafogamento das unidades prisionais de Mato Grosso em curto espaço de tempo é, de fato, a revisão/reavaliação dos processos com réus presos provisoriamente”, passo a revisitar a prisão dos acusados. Conforme já deliberado à fl. 79-81 (autos sob o Código n. 142940) e 120-123 (autos sob o Código n. 142969), tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)]. Confiram-se os trechos das decisões: a) DA PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DA ACUSADA MARTA SOUZA AMORIM (autos sob o Código n. 142969) “(...) No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado no termo de depoimento, relatório de investigação preliminar, boletim de ocorrência e relatório de extração e análise de dados configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Nesse toar, noto inicialmente que o indiciado Wagner da Silva Ramos declarou após ter sido preso em flagrante sob suspeita de ter cometido os crimes de tentativa de homicídio e homicídio consumado contra as vítimas Gabriel e Raquel que: “(...) quem mandou matar Raquel Meira Duarte e Gabriel Meira Duarte, foi Marta de Juina, que o motivo é porque Raquel e Gabriel estavam “caguetando” entregando o tráfico de drogas; Que Marta quem trouxe Alex de moto até Castanheira com o revólver do crime na data de ontem à tarde; que viu quando ela deixou o suspeito na casa de Wagner;” Corroborando o depoimento de Wagner, noto que a vítima Gabriel Meira Duarte, ao ser inquirida na delegacia, declarou, em suma, ser usuária de drogas, assim como sua irmã Raquel, e que um dia antes do crime foram em torno de 4 a 5 vezes até a casa de Maira, Wagner e Larissa comprar drogas. Além disso, vejo que consta no relatório de investigação n. 779/2018 declaração prestada perante a Promotoria de Justiça desta Comarca do recuperando Miguel Barbosa Barros Neto, o qual se encontra recluso no CDP de Juína, oportunidade em que relatou a prática de crimes ocorridos naquele estabelecimento prisional, e dentre as informação prestadas afirmou que: “a mãe de Jhonatan de Oliveira Cabral, identificada como sendo Maria Sirlei de Oliveira Gomes na condição de visitante esta leva drogas e aparelhos celulares para o Centro de Detenção Provisória de Juína-MT. Consta na denuncia que a droga levada por Maria Sirlei é a mando de Douglas Porfirio da Conceição (vulgo Fonseca/Jubileu detido no CDP Juína). QUE MARTA SOUZA AMORIM, ESPOSA DE FONSECA ABRIGA EM SUA RESIDÊNCIA PARENTES DE PRESOS, PERTENCENTES À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, DANDO SUPORTE NO COMERCIO DE DROGAS E ARMAS.” No mais, segundo o relatório policial a arma apreendida com os indiciados Wagner e Alex, acusados de praticar o crime contra Raquel e Gabriel, um revólver calibre 357 Magnum Ruger, pertenceria a Organização Criminosa Comando Vermelho, isso por que em outra investigação que apura os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, por meio da degravação do celular apreendido com João Paulo de Souza Massarolo foi apurado que este manteve contato com um dos líderes da facção, o qual foi identificado como “Santana”, sendo que na oportunidade Santana faz ameaças para João Paulo sobre dívida de droga com aquela facção criminosa, ocasião em que aquele ameaça este alegando que a facção tem armas de vários calibre, sendo uma delas um revólver calibre 357. Ainda segundo o relatório policial, em outra degravação realizada no aparelho celular de Harisson Parick de Oliveira, também investigado por supostamente integrar o Comando Vermelho, foi encontrado um grupo de whatsapp denominado “OLX amigos de Juína” em que Raffael Aruã Pompeu Amorim Souza, o qual também seria um dos líderes responsáveis pelo controle do tráfico de drogas em Juína, enviou um vídeo e uma foto de um revólver do mesmo calibre (357), ocasião em que ele fala “novidade na quebradinha, o payol tá só que aumenta meus manos”. Diante desse quadro, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência da respresentada em liberdade, noto que restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi”, uma vez que, se comprovada a autoria delitiva, a representada, teria mandado ceifar a vida das vítimas Raquel e Gabriel com disparos de arma de fogo, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA ESPECÍFICA da representada, isso por que responde as ações penais sob os códigos n. 138104 e 124607, este último já com condenação em primeiro grau juntamente com seu esposo Douglas Porfirio da Conceição (vulgo Fonseca), acusados pelos crime de tráfico de drogas e associação criminosa em ambas as ações penais. Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da representada MARTA SOUZA AMORIM. (...)” b) DA PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DOS ACUSADOS ALEX DO OURO DA SILVA E WAGNER DA SILVA RAMOS (autos sob o Código n. 142940) “(...) De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelos depoimentos policiais, laudos de exame de corpo de delito, e principalmente pelos interrogatórios dos acusados. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, observo indícios concretos de que a liberdade dos flagranteados podem por em RISCO A ORDEM PÚBLICA. Com efeito, quanto a ALEX a vulnerabilidade da ordem pública é gritante. Acabou de progredir para o semiaberto e se envolve em crime hediondo de homicídio. Isso por si só é suficiente para afastá-lo do convívio social. Se esse motivo não for suficiente, não sei o que seria. Quanto a WAGNER, jovem com 19 anos de idade, ele próprio disse que já se envolveu em atos infracionais (os quais podem ser utilizados para sopesar a cautelaridade penal), dando conta de que, se provada sua participação, evoluiu para crimes ainda mais graves. No mais, e isso se presta a ambos, o crime é grave pelo modus operandi, havendo sinais ainda incipientes de que os crimes podem ter sido motivados em dívida de drogas em relação a Raquel e por vingança em relação a Gabriel. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de LP do advogado Eder e, por consequência, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados ALEX DO OURO DA SILVA e WAGNER DA SILVA RAMOS (...)” Assim, no entendimento deste magistrado tais razões conseguem justificar o texto legal ao mundo fenomênico naquilo que os pretórios denominam de gravidade “in concreto” à garantia da ordem pública. Ademais, não merece prosperar a alegação de excesso de prazo, isso porque além da gravidade do delito, o processo envolve pluralidade de réus, advogados distintos e necessidade de expedição de carta precatória para comarca diversa.

Julgado que sintetiza a questão: “EMENTA: HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO - RAZOABILIDADE - DIVERSOS CRIMES DE NOTÓRIA GRAVIDADE - PLURALIDADE DE RÉUS ASSISTIDOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA VÁRIAS COMARCAS - DILAÇÃO JUSTIFICADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. O prazo legal para a conclusão de processo de réu preso não pode ser resultado da simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, mas deve se adequar à complexidade da causa, caracterizada pela quantidade e gravidade dos crimes apurados, pluralidade de réus, diversidade de advogados e necessidade de expedição de cartas precatórias. 2. Denegado o habeas corpus. VV. Constatado que a paciente se encontra presa há quase trezentos dias sem que sequer tenha sido recebida a denúncia, e não havendo contribuição defensiva para a ocorrência do excesso de prazo suscitado, resta configurado o constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.” (TJ-MG - HC: 10000190792333000 MG, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 23/09/0019, Data de Publicação: 26/09/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado ALEX DO OURO DA SILVA e MANTENHO a prisão preventiva de todos os acusados. 2. DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da denúncia. II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 18/11/2019, às 16h, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesas e se procederá ao interrogatório dos acusados; III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE; IV) INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados; V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa; CUMPRA-SE. Juína/MT 04 de novembro de 2019.

No dia 13/11/2019 a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 02/12/2019 às 15h30min.

Em 02/12/2019 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade que a Defesa de Marta Souza Amorim requereu sua oitiva por videoconferência, sendo deferido e determinado o agendamento pelo gestor para o ato.

Confira-se:

“ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Em 02 de dezembro de 2019, às 15h30min, nesta cidade e Comarca de Juína– MT, na sala de audiências do Fórum, onde se encontrava o Excelentíssimo senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito desta Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Dannilo Preti Vieira. Pelo MM. Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. Aberta a audiência, foi informado aos presentes que, nos termos do art. 405, § 1.°, do Código de Processo Penal, os depoimentos prestados serão armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo ficará gravado em mídia adequada, juntado aos autos. Os presentes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Teilon Augusto de Jesus. ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no importe de 01 URH. EXPEÇASE certidão de honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas”. Após a audiência, o MP insiste na oitiva das testemunhas Larissa e Mayra, substitui a testemunha Wdyson pela oitiva da vítima, bem como desiste de Zetinho. A Defesa de Marta requereu a oitiva da acusada Marta por vídeo conferência, insistindo na oitiva das testemunhas Rubiana, Gabriel, César, Andrei e João Batista. A Defesa de Wagner insistiu na oitiva de Pedro. Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Zetinho. 2) DEFIRO o pleito da Defesa de Marta. Para tanto, DESIGNE-SE nova audiência, oportunidade em que os acusados serão interrogados, garantindo-se a participação da corré Marta à audiência, ainda que por videoconferência, caso em que deverá será expedida carta precatória para formalização do ato, com agendamento pelo Gestor de data, hora e sala virtual. 3) Em não havendo estrutura de videoconferência no juízo deprecado ou na unidade prisional, REQUISITE-SE sua escolta à SESP. 4) EXPEÇA-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para as testemunhas Larissa, Mayra e João Batista. 5) INTIMEM-SE Andrei e Gabriel. 6) SAI a Defesa de Wagner intimada a fornecer o endereço da testemunha Pedro no prazo de 05 dias. Com a informação, INTIME-SE ou EXPEÇASE CP. 7) SAEM os presentes intimados, comprometendo-se a Defesa de Marta a trazer as testemunhas Rubiana e Cesar independentemente de intimação, mas sem prejuízo de eventual requerimento de mandado de condução coercitiva em casa de recusa das testemunhas. CUMPRA-SE”

Em 04/02/2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo designada audiência em continuação para o dia 20/02/2020, diante da insistência nas testemunhas faltantes Confira-se: “ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Em 04 de fevereiro de 2020, às 16h, nesta cidade e Comarca de Juína–MT, na sala de audiências do Fórum, onde se encontrava o Excelentíssimo senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito desta Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Dannilo Preti Vieira. Pelo MM. Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. Aberta a audiência por (vídeo conferência), acompanhando a denunciada Marta de Souza Amorim, o agente prisional Daniel Silva Oliveira, na Penitenciaria Feminina Ana Maria Couto May de Cuiabá/MT. O MP desiste da testemunha não localizada, insistindo apenas na oitiva de Mayra. A defesa de Wagner desiste da oitiva de Pedro e insiste na oitiva de Larissa. A defesa de Marta insiste em todas as testemunhas, sendo elas Rubiana, Cesar, Andrei e João Batista, sendo que aquelas primeiras comparecerão independente de intimação. Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha faltante. Insistindo as partes na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 20/02/2020, às 15h, agendando-se a vídeo conferência em relação a acusada Marta, requisitando-se os demais acusados. INTIME-SE a testemunha Mayra no mesmo endereço, isso porque foi certificado a localização do endereço nada dizendo sobre a testemunha. CONCEDO o prazo de 03 dias para que a defesa de Marta forneça o endereço da testemunha Andrei, uma vez que o oficial de justiça certificou em outra oportunidade que não localizou a testemunha naquela endereço, cujas testemunhas Rubiana e Cesar comparecerão independentemente de intimação. Em relação à testemunha João Batista e Larissa, DETERMINO que o Gestor EXPEÇA mandado de condução coercitiva no mesmo endereço onde elas já foram intimadas. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE”.

No dia 20/02/2020 foi realizada a audiência de instrução e julgamento e diante da insistência da Defesa de Marta na oitiva da testemunha João Batista Costa foi redesignada audiência para o dia 04/03/2020.

Confira-se: ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Em 20 de fevereiro de 2020, às 15h, nesta cidade e Comarca de Juína–MT, na sala de audiências do Fórum, onde se encontrava o Excelentíssimo senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito desta Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Rafael Marinello. Presentes as acadêmicas de Direito Ellen Dominique Botelho Campanholi e Adriana Maria Neis Bourschaid. Pelo MM. Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. Aberta a audiência, foi informado aos presentes que, nos termos do art. 405, § 1.°, do Código de Processo Penal, os depoimentos prestados serão armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo ficará gravado em mídia adequada, juntado aos autos. Os presentes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. A defesa do acusado Alex requereu juntada de substabelecimento. A defesa de Marta requereu prazo para complementar o endereço da testemunha João Batista Costa e desiste das testemunhas Rubiana, César e Andrei tendo em vista que não compareceram. As defesas dos acusados dispensaram a presença deles nesta audiência. Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. HOMOLOGO a desistência das testemunhas. CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento. DEFIRO o pedido da defesa de Marta e CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para complementação do endereço da testemunha. DESIGNO nova audiência para o dia 04/03/2020, às 10h. oportunidade em que será realizado os interrogatórios dos acusados e oitivada a testemunha João Batista. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.”

Em 04/03/2020 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, procedendo-se ao interrogatório dos acusados e do paciente, sendo remetido as partes à fase de alegações finais.

Confira-se: “ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Em 04 de março de 2020, 10h, nesta cidade e Comarca de Juína–MT, na sala de audiências do Fórum, onde se encontrava o Excelentíssimo senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito desta Comarca, acompanhado do secretário dos trabalhos, na fé do seu cargo, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Dannilo Preti Vieira. Presente as acadêmicas de Direito Adriana Kelly Bazzi da Silva, Thainara Fernanda Santana de Almeida e Pamela Luana Simão da Silva Oliveira. Pelo MM. Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. Aberta a audiência por (vídeo conferência), acompanhando a acusada Marta Souza Amorim na Penitenciária Feminina Ana Maria Couto May o agente penitenciário Maxiel Pedroso, foi informado aos presentes que, nos termos do art. 405, § 1.°, do Código de Processo Penal, os depoimentos prestados serão armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo ficará gravado em mídia adequada, juntado aos autos. Os presentes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. A defesa de Marta desiste da testemunha João Batista. Sobre o uso das algemas o MM Juiz proferiu a seguinte DECISÃO:“Vistos. De proêmio, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 11 do STF: "Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado". Pois bem. Analisando a normativa supra, nota-se que a ESSÊNCIA da excepcionalidade reside no FUNDADO RECEIO de FUGA ou de PERIGO. Atente-se que a ementa não exige certeza do perigo ou da fuga, mas um “receio”, “i.e.”, “medo”, “dúvida acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano”, sinonímias extraídas do Dicionário Aurélio. Outrossim, não basta um “receio” superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma dúvida “que se apoia na razão, ou em boas razões” (significado também extraído do Dicionário Aurélio). Essa decisão exige técnica de proporcionalidade para valorar a justificativa concreta no uso ou não da algema (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito). A NECESSIDADE se resolve ao indagar se há ou não outro meio disponível ao juiz para afastar o fundado receio de risco a que alude a Súmula Vinculante. Pois bem. No caso dos autos, o ato processual em questão envolve a realização de audiência em processo que apura a prática do crime de homicídio, cuja VIOLÊNCIA é ínsita à elementar fática do tipo penal, elementar que já sinaliza a existência de “boas razões” para a “apreensão quanto a possível dano”, quadro que se consolida ao levar em conta a FALTA DE SEGURANÇA DO FÓRUM, prédio este que conta com apenas um policial militar para guarnecer todo esse espaço público, englobando duas varas cíveis, uma vara criminal, a diretoria, o centro de conciliação e um juizado especial. Aliás, a insegurança é manifesta no próprio “layout” da sala de audiência, cujas dimensões reduzidas posiciona os indiciados há menos de um metro da escrevente e menos de 2 metros o separa do juiz e do promotor de justiça. Portanto, conclui-se ser necessário o uso da algema, atendendo, portanto, a primeira etapa concreta da técnica de proporcionalidade. Por sua vez, na ADEQUAÇÃO implica saber se existe outra medida tão ou mais eficaz que o uso da algema, sem as implicações negativas que motivaram a criação da súmula. Sim, teria, mas somente se houvesse construção de espaço público adequado para afastar o risco antevisto no próprio enunciado sumular. Como bem obtemperou o Ministro SEBASTISÃO REIS JUNIOR no RHC 35073 SP 2013/0001952-5 (STJ, 6ª T, 06/06/2013), “não obstante a excepcionalidade do uso de algemas (...) nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular”. Ocorre que, como sabido, construir prédios adequados, e com a segurança adequada, não é da alçada do juiz, envolvendo um complexo sistema orçamentário alheio às suas atribuições, cenário, portanto, que atende a segunda etapa da técnica de proporcionalidade. Por fim, a PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO nada mais que é um juízo de PONDERAÇÃO entre os bens em tensão: de um lado a “presunção de inocência” e a “dignidade humana” e de outro a “integridade física” do acusado e demais interlocutores que atuam na audiência (agente prisional, estagiária, juiz, promotor de justiça e advogado). Assim, sem sacrificar por inteiro os bens tensionados, o uso excepcional da algema é justificado para otimizar o direito à integridade física. Afinal, à luz do quadro concreto acima exposto, se eventualmente concretizar-se uma agressão à integridade física nesta audiência (quiçá, pondo em risco a própria vida), o retorno ao “status quo ante”, diferentemente dos demais bens em jogo, não se resolve no plano do processo (nulidades, responsabilidades, etc.), mas do ponto de vista fenomenológico da medicina: lesão ou morte. Disso resulta e se antevê o grau de importância da vida e integridade física no sopesamento. Nesse ponto, calha como uma luva o voto proferido na RECLAMAÇÃO n. 7165 (STF), na lavra de JOAQUIM BARBOSA: "No caso, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante 11, tendo em vista a existência de fundamentação escrita a justificar a necessidade excepcional das algemas. Com efeito, pelo que se extrai da ata de audiência, o juízo reclamado baseou-se na falta de segurança do Fórum - e, em especial, da sala de audiência - para manter o reclamante algemado por ocasião dos fatos sob exame". Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS nos acusados Alex e Wagner, no decorrer desta audiência. CUMPRA-SE.” A defesa de Alex do Ouro requereu exame de dependência química e a realização de tratamento por ele reclamado, tendo o Ministério Público manifestado contrário ao exame por entender que o lapso temporal decorrido torna inviável o exame. Pelo MM Juiz foi proferido a seguinte DECISÃO: “Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha faltante. Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e REMETO às partes às alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo MP. Sobre o pleito da Defesa de Alex, DEFIRO apenas o requerimento de agendamento da cirurgia pleiteada, DEVENDO SER OFICIADO à SESP para adotar providencias urgentes quanto ao agendamento médico. INDEFIRO o pleito de exame de dependência química, não apenas por conta do lapso temporal entre a data do fato apurado (17/01/2019) e a formulação do pedido (data de hoje), mas também porque a Defesa não justificou a pertinência da prova, i. e., em que sentido ela traria algum colorido à busca da verdade sobre o crime imputado nessa altura avançada do processo. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.”

Em 16/03/2020 o Ministério Público apresentou alegações finais, postulando a pronúncia do paciente WAGNER DA SILVA RAMOS e os acusados ALEX DO OURO DA SILVA e MARTA SOUZA AMORIM, nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I e IV (duas vezes) do Código Penal.

No dia 06/05/2020 a Defesa da acusada Marta requereu a revogação da prisão preventiva c/c pedido de liberdade provisória ou conversão em medida cautelar, alegando excesso de prazo, primariedade da acusada, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, ressaltando a existência de 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, os quais se encontram sob os cuidados da avó paterna e o genitor cumpre pena no CDP local.

Em 02/06/2020 o Ministério Público manifestou pela manutenção da prisão dos acusados.

No dia 25/05/2020 a Defesa de Marta apresentou alegações finais, postulando absolvição e, subsidiariamente, pronunciada nos termos do art. 121 do CP. Posteriormente, no dia 10/07/2020, a Defesa do acusado Alex apresentou alegações finais requerendo a sua absolvição.

Em 15/10/2020 este juízo indeferiu o pedido defensivo para a soltura de Marta por ver ainda presente o RISCO concreto À ORDEM PÚBLICA, oportunidade em que foi revistada a prisão do paciente Wagner e dos acusados.

Confira-se o teor da decisão:

“Vistos, Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva c/c pedido de liberdade provisória ou conversão em medida cautelar formulado à fl. 354-367 pela Defesa da acusada MARTA DE SOUZA AMORIM sob a alegação de que é primária e possui bons antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lícito. Aduz como FATO NOTO excesso de prazo, ressaltando a existência de 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, os quais se encontram sob os cuidados da avó paterna e o genitor cumpre pena no CDP local, postulando a aplicação da HC Coletivo 143.641 (STF), pleito ratificado pela Defensoria Pública, sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente aos pleitos. Muito bem. De proêmio, tenho que a condição de mulher e mãe de filhos não altera aquele “decisum” que decretou sua prisão preventiva, cuja avó dos menores vem cuidando deles até o momento, informação trazida pela própria Defesa, restando inaplicável aquele HC Coletivo, mormente se observado o cenário de excepcionalidade do caso, isso porque a acusada responde ao processo sob o Código n. 143352 (TRÁFICO DE DROGAS), cuja prisão redundou na APREENSÃO DE 2KG DE DROGA na residência, além de aparentemente participar da OrCRIM “COMANDO VERMELHO”, conforme dados trazidos pela autoridade policial e depoimentos policiais no mencionado processo e no ato da prisão em flagrante no APF sob o Código n. 143018 resultou a apreensão de vários produtos com aparência de objetos de crime (inclusive 02 BALANÇAS DE PRECISÃO, simulacro de arma de fogo, DROGAS, caderno com anotações sobre o que aparentava ser venda de droga, celulares e a quantia de R$ 5.670,80). Além disso, o RISCO concreto À ORDEM PÚBLICA é evidenciado pela aparente RECALCITRÂNCIA, isso porque responde por OUTRA TENTATIVA DE HOMICÍDIO (autos sob o Código n. 144451), com aparente relação à facção COMANDO VERMELHO, alem de responder também por outra ação penal por sob o Código n. 138104 (TRÁFICO DE DROGAS), já havendo CONDENAÇÃO POR TRÁFICO nos autos sob o código n. 124607. No que tange ao alegado excesso de prazo, pondero que a sentença já se avizinha, restando pendente apenas a apresentação das alegações finais por parte do acusado Wagner desde 04/03/2020, cuja intimação de seu Advogado ocorreu via DJE no dia 10/03/2020, quedando-se inerte, não se podendo invocar o "venire contra factum proprium", tanto mais por existir uma pluralidade de acusados. De resto, com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos demais acusados. No caso, não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” das decisões judiciais), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015). Confiram-se os trechos das decisões: a) DA PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DA ACUSADA MARTA SOUZA AMORIM (autos sob o Código n. 142969)

“(...) No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado no termo de depoimento, relatório de investigação preliminar, boletim de ocorrência e relatório de extração e análise de dados configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Nesse toar, noto inicialmente que o indiciado Wagner da Silva Ramos declarou após ter sido preso em flagrante sob suspeita de ter cometido os crimes de tentativa de homicídio e homicídio consumado contra as vítimas Gabriel e Raquel que: “(...) quem mandou matar Raquel Meira Duarte e Gabriel Meira Duarte, foi Marta de Juina, que o motivo é porque Raquel e Gabriel estavam “caguetando” entregando o tráfico de drogas; Que Marta quem trouxe Alex de moto até Castanheira com o revólver do crime na data de ontem à tarde; que viu quando ela deixou o suspeito na casa de Wagner;” Corroborando o depoimento de Wagner, noto que a vítima Gabriel Meira Duarte, ao ser inquirida na delegacia, declarou, em suma, ser usuária de drogas, assim como sua irmã Raquel, e que um dia antes do crime foram em torno de 4 a 5 vezes até a casa de Maira, Wagner e Larissa comprar drogas. Além disso, vejo que consta no relatório de investigação n. 779/2018 declaração prestada perante a Promotoria de Justiça desta Comarca do recuperando Miguel Barbosa Barros Neto, o qual se encontra recluso no CDP de Juína, oportunidade em que relatou a prática de crimes ocorridos naquele estabelecimento prisional, e dentre as informação prestadas afirmou que: “a mãe de Jhonatan de Oliveira Cabral, identificada como sendo Maria Sirlei de Oliveira Gomes na condição de visitante esta leva drogas e aparelhos celulares para o Centro de Detenção Provisória de Juína-MT. Consta na denuncia que a droga levada por Maria Sirlei é a mando de Douglas Porfirio da Conceição (vulgo Fonseca/Jubileu detido no CDP Juína). QUE MARTA SOUZA AMORIM, ESPOSA DE FONSECA ABRIGA EM SUA RESIDÊNCIA PARENTES DE PRESOS, PERTENCENTES À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, DANDO SUPORTE NO COMERCIO DE DROGAS E ARMAS.” No mais, segundo o relatório policial a arma apreendida com os indiciados Wagner e Alex, acusados de praticar o crime contra Raquel e Gabriel, um revólver calibre 357 Magnum Ruger, pertenceria a Organização Criminosa Comando Vermelho, isso por que em outra investigação que apura os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, por meio da degravação do celular apreendido com João Paulo de Souza Massarolo foi apurado que este manteve contato com um dos líderes da facção, o qual foi identificado como “Santana”, sendo que na oportunidade Santana faz ameaças para João Paulo sobre dívida de droga com aquela facção criminosa, ocasião em que aquele ameaça este alegando que a facção tem armas de vários calibre, sendo uma delas um revólver calibre 357. Ainda segundo o relatório policial, em outra degravação realizada no aparelho celular de Harisson Parick de Oliveira, também investigado por supostamente integrar o Comando Vermelho, foi encontrado um grupo de whatsapp denominado “OLX amigos de Juína” em que Raffael Aruã Pompeu Amorim Souza, o qual também seria um dos líderes responsáveis pelo controle do tráfico de drogas em Juína, enviou um vídeo e uma foto de um revólver do mesmo calibre (357), ocasião em que ele fala “novidade na quebradinha, o payol tá só que aumenta meus manos”. Diante desse quadro, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência da respresentada em liberdade, noto que restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi”, uma vez que, se comprovada a autoria delitiva, a representada, teria mandado ceifar a vida das vítimas Raquel e Gabriel com disparos de arma de fogo, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA ESPECÍFICA da representada, isso por que responde as ações penais sob os códigos n. 138104 e 124607, este último já com condenação em primeiro grau juntamente com seu esposo Douglas Porfirio da Conceição (vulgo Fonseca), acusados pelos crime de tráfico de drogas e associação criminosa em ambas as ações penais. Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da representada MARTA SOUZA AMORIM. (...)” --------------- b) DA PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DOS ACUSADOS ALEX DO OURO DA SILVA E WAGNER DA SILVA RAMOS (autos sob o Código n. 142940) --------------- “(...) De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelos depoimentos policiais, laudos de exame de corpo de delito, e principalmente pelos interrogatórios dos acusados. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, observo indícios concretos de que a liberdade dos flagranteados podem por em RISCO A ORDEM PÚBLICA. Com efeito, quanto a ALEX a vulnerabilidade da ordem pública é gritante. Acabou de progredir para o semiaberto e se envolve em crime hediondo de homicídio. Isso por si só é suficiente para afastá-lo do convívio social. Se esse motivo não for suficiente, não sei o que seria. Quanto a WAGNER, jovem com 19 anos de idade, ele próprio disse que já se envolveu em atos infracionais (os quais podem ser utilizados para sopesar a cautelaridade penal), dando conta de que, se provada sua participação, evoluiu para crimes ainda mais graves. No mais, e isso se presta a ambos, o crime é grave pelo modus operandi, havendo sinais ainda incipientes de que os crimes podem ter sido motivados em dívida de drogas em relação a Raquel e por vingança em relação a Gabriel. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de LP do advogado Eder e, por consequência, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados ALEX DO OURO DA SILVA e WAGNER DA SILVA RAMOS (...)” Assim, no entendimento deste magistrado tais razões conseguem justificar o texto legal ao mundo fenomênico naquilo que os pretórios denominam de gravidade “in concreto” à garantia da ordem pública. Ademais, não merece prosperar a alegação de excesso de prazo, isso porque além da gravidade do delito, o processo envolve pluralidade de réus, advogados distintos e necessidade de expedição de carta precatória para comarca diversa. ...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado ALEX DO OURO DA SILVA e MANTENHO a prisão preventiva de todos os acusados. (...)”

No dia 15/10/2020 a Defesa do paciente apresentou alegações finais postulando a sua impronuncia quanto aos crimes de homicídio praticado contra a vítima Raquel Meira Duarte e pela tentativa de homicídio contra a vítima Gabriel Meira Duarte, sob alegação de ausência de prova ou indícios de autoria, bem como, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

Em 04/12/2020 este juízo PRONUNCIOU os réus MARTA SOUZA AMORIM, ALEX DO OURO DA SILVA e o paciente WAGNER DA SILVA RAMOS como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (dissimulação e surpresa), do CP (1º fato) e art. 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (dissimulação e surpresa), c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (2º fato), com as disposições e gravames da Lei n. 8.072/90, oportunidade em que, não havendo alteração do cenário fático, manteve a prisão do paciente e dos corréus.

Confira o teor da sentença:

“Vistos, MARTA SOUZA AMORIM, WAGNER DA SILVA RAMOS e ALEX DO OURO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (por duas vezes – dissimulação e surpresa), do CP (1º fato) e art. 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (por duas vezes – dissimulação e surpresa), c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (2º fato), com as disposições e gravames da Lei n. 8.072/90, na forma do art. 69, do CP (concurso material). A denúncia foi recebida em 20.02.2019 (f. 188). Após, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fl. 195-200 e 250-252). Nas audiências de instrução foram ouvidas várias testemunhas, procedendo-se o interrogatório dos réus (CD de fl. 298, 323, 329). Em sequência, o Ministério Público apresentou memoriais finais pugnando pela pronúncia dos acusados nos termos da exordial acusatória (fl. 330-337). Em memoriais finais a Defesa da acusada Marta pleiteou pela improcedência da demanda com a absolvição da ré, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras (fl. 338-347). Já a Defesa do acusado Alex, pugnou pela improcedência e consequente absolvição do réu (Ref: 18). E, por fim, a Defesa do acusado Wagner manifestou pela impronuncia por ausência de provas produzidas em juízo, e caso não seja esse o entendimento, pelo afastamento das qualificadoras (Ref: 21). É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1. DA MATERIALIDADE DOS DELITOS A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (f. 8), boletim de ocorrência (f. 9-12), termo de depoimentos e declarações (fl. 13-18, 20, 22, 26, 34, 69, 74, 83, 114), termo de apreensão (f. 19), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 30/31), termo de reconhecimento de objeto (f. 32/33), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 37/38, 44/45 e 107), laudo de necropsia (f. 49/50), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (f. 71 e 84), certidão de óbito (f. 91), laudo de exame pericial em local de crime contra a vida (fl. 136-144), bem como laudo de eficiência de arma de fogo (f. 158-160). 2. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUANTO AOS ACUSADOS WAGNER DA SILVA RAMOS E ALEX DO OURO DA SILVA Também estou convencido quanto à existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra os réus Wagner e Alex perante o Tribunal do Júri. Afinal, embora a vítima Gabriel Meira Duarte não tenha sido inquirida em juízo em razão de ter sido assassinada no dia 25/12/2019, ao ser ouvida na Depol apontou o acusado Wagner como um possível envolvido na morte de sua irmã Raquel, bem como o réu Alex como sendo o executor dos crimes, oportunidade em que declarou: “(...) ele e sua irmã Raquel, são usuários de drogas; (...) Que esclarece que na data de ontem 16/01/2019, forma em torno de 4 a 5 vezes até a casa de Maíra, Wagner e Larissa, juntamente com Raquel, sua irmã, comprar drogas; Que pegou drogas com Maira e com Wagner; (...) Que quando voltou à casa de Wagner ontem à noite com a moto de João Bento, por volta das 19:00 horas, WAGNER PEDIU PARA QUE FOSSE COM ELE BUSCAR A MOTO DO SUSPEITO, À MEIA NOITE NA ESTRADA, e que Wagner LEVARIA DROGAS PARA USAREM NO LOCAL; Que depois esteve outras vezes na casa de Wagner, sempre para comprar drogas, ELE INSISTIA PARA IREM COM ELE BUSCAR A TAL MOTO NA ESTRADA; Que por volta da meia noite de ontem, como não voltou à casa de Wagner como combinado, o mesmo foi à sua casa com o segundo suspeito na moto de Andrei, uma fan, para que fossem buscar a tal moto que se encontrava na estrada; Que Raquel e o declarante pegaram a moto de Joao Bento emprestada, dizendo a ele que iriam buscar uma outra moto na estrada; Que por volta das 02:00 hora de hoje, o declarante foi Raquel nesta moto, e Wagner e o suspeito foram na moto fan de Andrei; Que por volta de 7km da cidade, os suspeitos pararam na beira da rodovia para usarem drogas; Que Wagner foi consumir drogas mais afastado do grupo, já Raquel e o declarante estavam agachados em de frente para o outro, quando o suspeito sacou uma arma curta e disparou entre o declarante e Raquel, não atingindo ninguém; Que imediatamente o suspeito disparou contra Raquel, atingindo a mesma que gritou, momento em que o declarante fugiu correndo, no entanto, o suspeito disparou em torno de 4 vezes contra o declarante, mas não lhe acertou; (...)” (f. 22) Nesse ponto, saliento que “por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimento ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito” (Victor Eduardo Rios Gonçalves e Alexandre Cebrian Araújo Reis Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251). Recurso conhecido e provido.” (TJ-SC - APR: 00016440720168240023 Capital 0001644-07.2016.8.24.0023, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 26/09/2019, Primeira Câmara Criminal), razão pela qual não afronta o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Para além da declaração da vítima, consta nos autos o depoimento do policial civil Crésio Amâncio Borges, o qual afirmou em juízo, grosso modo, que recebeu informação por meio da polícia militar de que a vítima Gabriel procurou a delegacia dizendo que havia sido vítima de uma tentativa de homicídio e que sua irmã Raquel estava morta e quem havia levado eles era o Wagner junto com uma pessoa que não conhecia. A testemunha relatou, ainda, que Wagner teria sido o responsável por arquitetar o crime sob o pretexto de ir buscar uma moto, oportunidade em que ofereceu droga para as vítimas acompanhá-los. Já na estrada, Wagner teria dito que iria usar droga mais para baixo e Gabriel lhe contou que quando eles abaixaram para começar usar droga, Alex já começou atirar. Em interrogatório prestado na Depol ele CONFESSOU que “(...) PEDIU À WAGNER PARA ARRUMAR UMA MOTO PARA MATAR GABRIEL E RAQUEL; Que foi com Wagner na moto fan vermelha, e Raquel e Gabriel foram na moto Factor preta, na rodovia sentido Juruena; Que resolveram parar na beira da estrada e fumar droga “pasta base”, que o interrogando havia levado; QUE NESTE MOMENTO AFIRMA QUE DISCUTIU COM RAQUEL E GABRIEL, E PASSOU A DAR TIROS” (f. 45). Por sua vez, Wagner disse na Depol que “CONFIRMA QUE FOI COM RAQUEL, GABRIEL E ALEX (SUSPEITO) DE MOTO NA RODOVIA MT 170 SENTIDO JURUENA, no entanto, nega que tenham ido buscar a moto de Alex, afirma que o que tem conhecimento é que Alex iria fazer um programa com Raquel” (f. 38). Noto ainda que a testemunha Mayra Buzzelo dos Santos, esposa de Wagner, ao ser inquirida em juízo, afirmou, grosso modo, que na noite que aconteceu o fato Wagner lhe disse que ia sair para usar droga junto com Alex. Já após a prisão quando estavam na cela da delegacia OUVIU ALEX DIZER QUE MATOU RAQUEL. Assim, considerando esse cenário entendo que o processo deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate. 3. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUANTO A RÉ MARTA SOUZA AMORIM Do mesmo modo, também estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra a ré Marta perante o Tribunal do Júri. Afinal, em seu interrogatório na Depol o acusado Wagner declarou que “QUEM MANDOU MATAR RAQUEL MEIRA DUARTE E GABRIEL MEIRA DUARTE, FOI MARTA DE JUINA, QUE O MOTIVO É PORQUE RAQUEL E GABRIEL ESTAVAM “CAGUETANDO” ENTREGANDO O TRÁFICO DE DROGAS; QUE MARTA QUEM TROUXE ALEX DE MOTO ATÉ CASTANHEIRA COM O REVÓLVER DO CRIME DA DATA DE ONTEM À TARDE” (f. 69). Nesse ponto, noto que a testemunha Crésio Amâncio Borges, policial civil, relatou em juízo, grosso modo, que já haviam efetuado a prisão de Alex e Wagner, sendo que depois receberam uma informação do núcleo de investigação relatando que Marta teria sido a pessoa que levou Alex em Castanheira já com intenção de matar as vítimas em razão de uma ordem do Comando Vermelho. Relata que a acusada Marta estava como responsável pelo Comando Vermelho em Juína e a ordem veio para ela, oportunidade em que ela juntamente com o acusado Wagner, que estava traficando em Castanheira, "armaram" para matar as vítimas, já que desconfiavam que as vítimas eram “caguetas”, cuja informação também era de que Marta teria levado a arma de fogo para executar as vítimas. Embora em seu depoimento em juízo a testemunha Roseli Aparecida Meyer não tenha se recordado da data em que a acusada Marta foi a seu estabelecimento comercial (mas confirmando que ela de fato esteve), noto que ao prestar depoimento na Depol a testemunha declarou que Marta “foi em sua sorveteria na quarta-feira passada (16/01/2019), à tarde” (f. 83), ou seja, dia anterior ao cometimento dos crimes. Ao ser interrogada em juízo, a ré nega qualquer participação no crime, porém, confirma que deu carona para Alex até Castanheira em sua moto e que o deixou em uma casa onde estava Wagner, porém, afirmou que não se recordava o dia. Consta nos autos o relatório de degravação do celular da acusada (CD à f. 247), a qual foi autorizada nos autos sob o código n. 142969, cujo teor aponta que ela manteve contato com Mayra Buzzelo dos Santos, convivente do acusado Wagner, ocasião em que dialogam sobre o fato de a vítima Raquel estar aparentemente “caguetando” o tráfico de drogas. Confira o teor do diálogo (f. 310 do relatório de degravação): “MAYRA: Tipo assim, a RAQUEL roubo uma... uma bolsa, num tem? A pulícia emburacô em casa. Ela falô que o ANDERSON tava vendendo droga, falô que o ANDERSON e WAGNER tava vendendo droga. A pulícia emburacô na minha casa, emburacô na casa do RENATO, não tem? A sorte que não acho naada. Só que o negócio é o seguinte, já tão sabendo já, não tem? Eu morri [inaudível]... EU FALEI NÃO, NÃO, NÃO E OUTRA QUEM FALÔ FOI A RAQUEL. FOI OS POLICIAL MEMO QUE FALÔ, FALÔ QUE FOI ELA. Quando foi onti de onti, eles tudo bebendo lá, comemorando que ela tinha sido solta, entendeu? É tipo assim, tô entendendo nada não, entendeu? Não tô entendo nada. Pelo meno penso que a pessoa que me caguetá eu vo querê o mal da pessoa e não o bem, entendeu? Ao ponto de comemorá que a pessoa foi solta. Que disgraça é essa, entendeu? Que correria é essa? Pra mim a correria é fanta!” MARTA: FICA TRISTE NÃO KKKK LOGO TÔ CHEGANDO AÍ PRA NOSSA ALEGRIA. vou vê com o coutinho porque ele tá andando com essa mulher MAYRA: Haaah tá andando por aí. Tá durmindo na casa dela. Ela não tá andando, ele saiu du meu barraco, entendeu, pra durmi na casa dela. Por cu... [inaudível] da irmã dela. Só que o negócio é o seguinte, não tô nem aí, não tem nega? O BO É DELE, AS DROGA É DELE, ENTENDEU? ELE QUE VIRE MACHO, SE AQUELA VAGABUNDA CAGUETÁ ELE E DÊ ALGUM BO PRA ELE, VAI DÁ PRA MIM, ENTENDEU? então o negócio é o seguinte, tá foda, entendeu? Se eu penso que a pessoa caguetá ele, pra que eu vo querê tá du lado da pessoa? Eu vo querê o mal, entendeu? Mais não dá nada não, só tô passando a fita aí.” Do teor da degravação também se extrai que a acusada contratou advogado para a Defesa do acusado Wagner em audiência de custódia, cujo diálogo entre ela e o causídico ela solicita “pede pra o Du Oro inocentar o BB”, “AI CONVERSA COM O ALEX E DIZ QUE ELE VAI TER TODO APOIO NOSSO” (fl. 322-331 do relatório de degravação). Do conteúdo extraído do celular também constam fotografias em que a acusada segura duas armas de fogo (CD à f. 247), sendo uma delas um revólver calibre .357, o qual é semelhante ao que foi utilizado no cometimento dos crimes. Neste contexto, entendo presente os indícios suficientes da participação da acusada nos crimes contra a vítima, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que nãoexige prova plena e absoluta. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não juízo de certeza que se exige para a condenação. 4. DAS QUALIFICADORAS Também caberá aos jurados decidir se estão ou não caracterizadas as qualificadoras de motivo torpe, da dissimulação e do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Noto que a denúncia fundou o motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) em razão do “denunciados terem atentado contra a vida das vítimas como punição por elas delatarem traficantes de drogas à polícia”, bem como que o crime foi praticado mediante dissimulação (art. 121, § 2º, IV, do CP), “eis que atraíram as vítimas a local ermo sob o pretexto de que buscariam uma motocicleta” e, ainda, mediante surpresa (art. 121, § 2º, IV, do CP), já “que as vítimas foram surpreendidas com disparos de arma de fogo no momento em que consumiam entorpecentes”. Muito bem. Inicialmente, a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) estaria calcada no interrogatório do acusado Wagner, o qual declarou na Delegacia: “QUEM MANDOU MATAR RAQUEL MEIRA DUARTE E GABRIEL MEIRA DUARTE, FOI MARTA DE JUINA, QUE O MOTIVO É PORQUE RAQUEL E GABRIEL ESTAVAM “CAGUETANDO” ENTREGANDO O TRÁFICO DE DROGAS; QUE MARTA QUEM TROUXE ALEX DE MOTO ATÉ CASTANHEIRA COM O REVÓLVER DO CRIME DA DATA DE ONTEM À TARDE” (f. 69). Da degravação do celular da ré Marta também se extrai um diálogo entre ela e um interlocutor identificado apenas como Adriano, oportunidade em que ele envia a notícia sobre a morte da vítima Raquel ao que ela responde “CAGUETA” e, por último diz que não era para o acusado Wagner ter ido junto (fl. 334-337 do relatório de degravação). Além disso, conforme diálogo já transcrito no item “3”, a ré Marta em conversa com Mayra Buzzelo dos Santos, conversam aparentemente sobre a vítima Raquel ter delatado o tráfico de drogas na cidade de Castanheira-MT, cenário indiciário suficiente a ser debatido no plenário do Júri. De igual modo, compulsando os autos, noto que a vítima Gabriel declarou na Depol que “(...) WAGNER PEDIU PARA QUE FOSSE COM ELE BUSCAR A MOTO DO SUSPEITO, À MEIA NOITE NA ESTRADA, e que Wagner levaria drogas para usarem no local; Que depois esteve outras vezes na casa de Wagner, sempre para comprar drogas, ELE INSISTIA PARA IREM COM ELE BUSCAR A TAL MOTO NA ESTRADA; Que por volta da meia noite de ontem, como não voltou à casa de Wagner como combinado, O MESMO FOI À SUA CASA COM O SEGUNDO SUSPEITO na moto de Andrei, uma fan, para que fossem buscar a tal moto que se encontrava na estrada (...)”. Relatou, ainda, que quando já estavam na estrada ao parar para consumir a droga “estavam agachados em de frente para o outro, quando o suspeito sacou uma arma curta e disparou entre o declarante e Raquel, não atingindo ninguém; Que imediatamente o suspeito disparou contra Raquel, atingindo a mesma que gritou, momento em que o declarante fugiu correndo, no entanto, o suspeito disparou em torno de 4 vezes contra o declarante, mas não lhe acertou; (...)” (f. 22), o que demonstra indícios de que pode ter havido dissimulação para esconder suas intenções aparentemente homicidas, resultando em recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do CP - dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima). Por outro lado, no que tange ao pedido do Ministério Público para inclusão da expressão “por duas vezes” no dispositivo da sentença no que tange à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, incisos IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), entendo que o pleito ministerial não merece ser acolhido isso porque este juízo tem trilhado outro entendimento em todos os julgamentos, inclusive, já acolhido pelo TJ/MT em outro caso deste juízo (autos sob o código n. 132577), redigindo um quesito único, por entender que a hipótese prevista no aludido inciso é apenas exemplo daquilo que é a essência das qualificadoras. Sobre essa discussão, perfilho o magistério de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual: “As qualificadoras não podem ser desdobradas em mais de um quesito para cada uma. Em outros termos, o motivo fútil, por exemplo, deve constar em uma única indagação. Se fosse desdobrado, causaria perplexidade aos jurados, pois não se trata de tese jurídica, mas de matéria fática, envolve cenário complexo e difícil, mormente para se encaixar numa única pergunta” . Assim, analisando os termos da denúncia e a substrato fático produzido no curso da instrução processual em juízo, vejo que há dados empíricos produzidos sob o crivo do contraditório que permitem ao Parquet sustentar em plenário as qualificadoras do motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, razão por que o Tribunal do Júri, em sua soberania, é quem compete para apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. 5. DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP) Quanto a eventual aplicação do concurso material de crimes, pondero que tal pleito não pode ser decidido nessa fase, forte no art. 413, § 1º, do CPP. Afinal, trata-se de matéria atinente a uma eventual dosimetria, de exclusiva atribuição do juiz presidente na fase da judicium causae. Confira-se julgado pretoriano que sintetiza essa ideia: “(...) Deve ser excluída a referência ao artigo 70, do Código Penal, da decisão de pronúncia, pois não deve o julgador, na primeira etapa do rito bifásico do Tribunal do Júri, se manifestar sobre a existência ou não de concurso de delito, por ser matéria intrinsecamente ligada à dosimetria da pena (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 471284-84.2006.8.09.0157 (200694712841), 2ª Câmara Criminal do TJGO, Rel. Fábio Cristóvão de Campos Faria. j. 23.06.2015, unânime, DJe 07.07.2015). (grifo nosso) 6. DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP PRONUNCIO os réus MARTA SOUZA AMORIM, WAGNER DA SILVA RAMOS e ALEX DO OURO DA SILVA, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (dissimulação e surpresa), do CP (1º fato) e art. 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (dissimulação e surpresa), c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (2º fato), com as disposições e gravames da Lei n. 8.072/90, para que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal. Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação. 7. DA FASE DO ART. 422 DO CPP Preclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP). Após, CONCLUSOS imediatamente para designação do júri. 8. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO Considerando que não houve alteração do cenário fático, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados pelas razões já constantes nas decisões que decretaram a prisão preventiva (nos autos sob os códigos n. 142969 e 142940), bem como que decisões que manteve as prisões às fl. 262-264, as quais faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”. INTIMEM-SE as partes.

Em 16/12/2020 o Ministério Público apresentou recurso em sentido estrito.

No dia 30/03/2020 este juízo abriu vista ao Ministério Público para manifestar eventual interesse na manutenção dos instrumentos do crime, justificando a pertinência probatória.

Confira-se:

“Vistos, Levando em conta a necessidade de evitar o armazenamento generalizado de armas e munições no Fórum desta Comarca, VISTA ao Ministério Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar eventual interesse na manutenção dos instrumentos do crime, justificando a pertinência probatória. Havendo interesse, CONCLUSOS para deliberação. Não havendo incidente de restituição por eventuais e legítimos proprietários e não havendo interesse na manutenção da(s) arma(s) e munições SEM REGISTRO apreendidas nos autos por parte do Parquet, ENCAMINHEM-SE ao Comando do Exército Brasileiro, na forma dos artigos 25 da Lei n. 10.826/03 e 65 do Decreto n. 5.123/04. CUMPRA-SE.”

No dia 01/04/2021 o Ministério Público manifestou pela permanência das armas e munições apreendidas em cartório até o ulterior julgamento da causa, sob alegação de que visa prestigiar os princípios da ampla defesa, contraditório e, sobretudo, plenitude de defesa.

Em 23/06/2021 este juízo revisitou a prisão do paciente e dos demais réus, mantendo as prisões diante da ausência de fato novo, fazendo referência “per relationem”, oportunidade em que recebeu o RESE, determinando vista para as razões e deferindo o pedido de permanência das armas e munições apreendidas em cartório até o ulterior julgamento da causa.

Confira o teor da decisão:

“Vistos, Com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados MARTA SOUZA AMORIM, WAGNER DA SILVA RAMOS e ALEX DO OURO DA SILVA. No caso, não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” das decisões judiciais constantes nos autos 142969 e 142940, bem como Ref. 27), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015), razão por que MANTENHO a prisão dos acusados. No mais, na forma do art. 581, IV, do CPP, RECEBO o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. VISTA ao apelante para razões, e na sequência, aos apelados para contrarrazões e CONCLUSOS para deliberação. Por fim, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público para permanência das armas e munições apreendidas em cartório até o ulterior julgamento da causa (id. 52210806). Para tanto, COMUNIQUE-SE a Diretoria do foro. CUMPRA-SE.”

No dia 28/06/2021 o Ministério Público apresentou razões do RESE e no dia 30/06/2021 a Defesa do corréu Alex apresentou as contrarrazões de recurso em sentido estrito, a Defesa de Marta no dia 02/07/2021 e a Defesa do paciente Wagner no dia 07/07/2021.

Hoje (23/07/2021) este juízo manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciação.

Confira-se:

“Vistos, 1. MANTENHO a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos, remetendo-se os autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciação, com as nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC. 2. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa. CUMPRA-SE.

Em tempo, considerando que algumas providências determinadas na audiência de custódia ainda pendiam de cumprimento, o juízo deliberou nos seguintes termos:

“Vistos, Em tempo, assinalo que em audiência de custódia (autos sob o Código n. 142940) este juízo determinou ao CDP de Juína que informasse ao juízo e ao MP as circunstâncias do recebimento dos presos ao CDP (data, horários, quem os levou, bem como se havia lesão aparente e compatíveis com o exame de corpo de delito e, inclusive, se havia o exame ou não conforme declarado pelos presos naquela data). Posteriormente, o CDP de Juína informou que “os reclusos foram escoltados até esta unidade pelos investigadores de polícia Crésio e Danilo no dia 17 de janeiro de 2019 por volta das 22:20 horas, sendo que, as lesões aparentes nos reclusos não eram compatíveis com o laudo de exame de corpo de delito, sendo que o recebimento dos escoltados foi recusado devido a tal divergência. As 23:56 horas, os investigadores Crésio e Carlos escoltaram os recuperandos até este CDP apresentando laudo compatível com as aparentes lesões sofridas”, situação essa que pende de apreciação. Ante o exposto, considerando os relatos dos presos, aliados ao cenário trazido pelos agentes prisionais, DETERMINO que seja extraída cópia da ata da audiência de custódia, dos vídeos da oitiva dos presos, das informações prestadas pelo CDP (inclusive, os depoimentos dos agentes prisionais) e dos laudos de exame de corpo de delito existentes nos autos), de tudo encaminhando à Corregedoria da Polícia Civil para apuração, bem como cópia ao Ministério Público para conhecimento e eventuais providências de sua alçada. CUMPRA-SE.”

Estas são as informações que tenho a prestar no momento, colocando-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.”
(Negritou-se)

Pois bem. No tocante ao alegado excesso de prazo na formação da culpa do paciente, melhor sorte não assiste ao impetrante.

É cediço, que o excesso de prazo pode ser caracterizado quando a demora decorre de negligência ou omissão do magistrado, de algum ato da acusação ou, ainda, de falha cartorária, o que não foi evidenciado na hipótese.

Contudo, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Neste diapasão, extrai-se da linha do tempo acima transcrita, que não há falar em duração irrazoável do processo decorrente de desídia do aparato estatal, uma vez que, os autos vêm recebendo regular andamento.

Não bastasse, a interposição do recurso em sentido estrito manejado pelo órgão de execução atuante no feito, em 23/06/2021, cujas razões foram devidamente apresentadas em 28/06/2021 (Id.93945985-fls.64/76), mesmo dia em que se deu a ciência da decisão.

A doutrina , bem como a Corte Superior de Justiça, tem decidido que os prazos indicados na legislação processual penal para finalização da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o seu excesso tão somente pela soma aritmética, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário.

No caso, é o julgado do C. STJ:

“O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes[...].”
(
Habeas Corpus
nº 290.830/MT - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa - 6.5.2014 - grifado)

E ainda, o entendimento jurisprudencial deste TJMT:

“HABEAS CORPUS – [...] – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...]
Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.”

(HC nº 174121/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 28.1.2015)(Negritou-se)

"[...]O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do princípio da razoabilidade, as razões pelas quais há eventual excesso dos prazos legais, bem como considerar-se as características da ação penal e se há desídia da autoridade judiciária". (N.U 1009637-82.2017.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017)

Nesta linha intelectiva, não se pode imputar ao aparato estatal nem à Autoridade Coatora qualquer desídia na condução
da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal, pois a
Pandemia da
Sars Cov-2
afigurou-se também como situação que, imprimiu caráter de excepcionalidade capaz de justificar possíveis dilações.

Situação que a questão retrata genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora
da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, da explosão pandêmica que expressou excepcionalidade universal.

Ademais, já foi prolatada a sentença de pronúncia, colocando fim à instrução criminal realizada perante o Juízo
a quo
, o que afasta a ocorrência de constrangimento ilegal.

Assim, é o teor do verbete sumular nº 21 do STJ:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Outrossim, registro que a autoridade coatora,
ex vi
do art. 316, parágrafo único, do CPP, promoveu o reexame da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente na decisão constante do Id.93945985-fls.59.

Destarte
, pelas informações prestadas, constata-se, que no juízo de origem estão sendo tomadas as providências para, dentro da realidade, dar ao feito a atenção merecida.

In casu, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de WAGNER DA SILVA RAMOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021